Tribunal: STF
Processo: ARE 1415271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível. Ação Declaratória. I – Servidor municipal. Ato de aposentadoria anulado em razão de inconstitucionalidade de lei. Determinação de retorno à função pública. Descumprimento. Pena de demissão por abandono de função. Pretensão de obtenção de nova aposentadoria. Não preenchimento dos requisitos em momento anterior à demissão. Não tendo o autor/apelante obtido êxito em invalidar judicialmente o decreto que anulou sua aposentadoria e determinou seu retorno à sua função, não contando ele com os requisitos necessários para se aposentar ao tempo em que foi determinando o retorno à ativa e não tendo retornado à função pública para implementar o tempo de serviço faltante, não há se falar na existência de direito adquirido à aposentadoria. II- Mérito administrativo. Ilegalidades não constatadas. É vedado ao Poder Judiciário a sua apreciação do mérito administrativo, salvo nas hipóteses de ilegalidade, o que não se constata na espécie, em que todos os procedimentos legais foram seguidos, tendo o autor/apelante apresentado defesa técnica e ocorrido, inclusive, a revisão da decisão que determinou a sua demissão, conforme se vê dos documentos que instruem a petição inicial. III- Nova posse e reversão. Impropriedade da tese. Servidor não retornou à função pública. Não há se falar em ilegalidade no fato de não ter sido determinada nova posse ou reversão do autor/apelante à função pública, posto que o autor/apelante foi devidamente intimado para retornar às suas atividades e, portanto, tinha plena ciência de que deveria retornar à função pública a partir do mês de maio de 2009 e por ato proveniente de seu livre arbítrio não retornou. Assim, impositiva é a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. IV- Honorários advocatícios. Fase recursal. Ante o desprovimento do apelo correta é a majoração dos honorários advocatícios, nesta fase recursal, com a suspensão da exigibilidade por ser o autor/apelante beneficiário da gratuidade da justiça.



    Apelação Cível conhecida e desprovida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI; 7º, inciso XXIV; 37 e 41, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente